Tribunal: TJSP
Processo: 1001407-93.2025.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – Pretensão de anular a decisão que desclassificou a impetrante no Pregão Eletrônico no 020/2025 – Ausência de interesse processual – Mandado de segurança impetrado após a adjudicação e homologação do certame – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – Pretensão de anular a decisão que desclassificou a impetrante no Pregão Eletrônico no 020/2025 – Ausência de interesse processual – Mandado de segurança impetrado após a adjudicação e homologação do certame – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Reconhecimento da carência de ação com a extinção do processo, sem resolução do mérito, que se impõe – Possibilidade de discussão em ação ordinária – Sentença mantida - Recurso improvido.